Tribunal: TJES
Processo: 5007020-85.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007020-85.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA ALMEIDA DALMAZIO
RECORRIDO: FACULDADE BOOK PLAY LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007020-85.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MONICA ALMEIDA DALMASIO

RECORRIDA: FACULDADE BOOK PLAY LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSINATURA DE PLATAFORMA

DIGITAL. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇAO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO DEN TRO E 07 DIAS DA DATA DA COMPRA. NÃO COMPROVADO O CUMPRIMENTO DO DEVER EFETIVO

DE INFORMAR AO CONSUMIDOR AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS COMO INCIDÊNCIA DE MULTA.

AUTORA QUE DEMONSTRA NOS AUTOS DESEJO DE CANCELAR O CONTRATO. REQUERIDA QUE

COMPROVA UTILIAÇÃO DO SISTEMA ATÉ O MÊS 05/2024. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO

APÓS ESSA DATA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11254283. Contrarrazões apresentada id. 11254486, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11254283), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11254272), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Isto posto,
julgo improcedente o pedido inicial E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRA POSTO COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a autora a pagar em favor da ré o valor de R$ 4.482,00.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora por entender que a autora não

comprova nos autos que exercitou o seu direito de arrependimento.

Trata-se de Termo de Alternação, em que a autora, afirma, em síntese, que em 26/01/2023 contratou serviço de pos graduação da requerida, por meio telefônico, no valor de R$ 5.976,00, parcelado em 24 vezes de R$ 249,00. Sustenta que, dentro de 07 dias, tentou cancelar a compra, sem sucesso, decidindo continuar com o curso ativo, com ajuda de sua mãe e seu marido. Afirma que seu marido ficou desempregado e que por esse motivo, solicitou o cancelamento do curso, ocasião em que lhe foi cobrada uma multa de R$ 1.260,00. Alega que tentou resolver a questão sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como o cancelamento das cobranças.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta , em síntese, o seu direito ao arrependimento, a falta de informação adequada quando da contratação, falha na formalização do vínculo, pois não há contrato assinado, postulando ao final pela procedência da demanda.

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

A controvérsia da lide versa sobre a (in) existência de débito da requerente e se se a autora estava ciente sobre os termos de cancelamento, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a forma da contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

No caso dos autos, a autora confessou na exordial que contratou os serviços da requerida, qual seja, o curso de pós-graduação, pelo valor de R$ 5.976,00, parcelado em 24 vezes de R$ 249,00, fato incontroverso nos autos. Contudo, afirmou que requereu o cancelamento no prazo de 07 dias previstos no CDC.

Analisando os autos, observo não haver comprovação de que de fato a autora exerceu o direito de arrependimento dentro dos 07 dias, pelo contrário, a mesma afirma que decidiu continuar com o curso com a ajuda de sua mãe e seu marido.

Embora não tenha exercido o direito de arrependimento no prazo legal, é fato que a autora não deseja prosseguir com a contratação, direito que possui, e que cientificou a ré sobre a necessidade de cancelamento.

Verifico ainda que em que pese a autora comprovar nos autos que informou sobre sua intenção de cancelamento do curso á ré, não há nos autos data específica em que tal requerimento ocorreu. Já a requerida demonstra nos autos que até o mês de maio de 2024 a autora/recorrente utilizou os serviços da plataforma, id. 11254269. Assim, não há que se falar em rescisão contratual antes desta data. Entendo que mesmo que houvesse nos autos comprovação da solicitação de data de solicitação de cancelamento, não haveria como se falar em rescisão contratual antes de 05/2024, vez que há comprovação de utilização da plataforma até esse mês.

A par disso, vislumbro dos autos que a recorrida cobrou da autora uma multa para cancelamento do contrato, no valor de R$ 1.260,00, bem como observo que não há comprovação nos autos que quando a contratação, foi informado à autora que em caso de cancelamento haveria cobrança de multa.

Verifica-se, portanto, que a autora não estava ciente de todos os termos a contratação, em especial, sobre a cobrança de multa em caso de rescisão contratual, vez que a contratação foi verbal, o que se admite no nosso ordenamento jurídico, porém com informações claras e precisas, o que não ocorreu no caso quanto a forma de rescisão contratual.

Nesse sentido, e a míngua de prova de outros elementos de prova sobre os termos da rescisão contratual, a solução é feita em respeito ao princípio da interpretação mais favorável ao

consumidor (art. 47 do CDC), ou seja, a não incidência da multa.

Sob esse prisma, considerando que a contratação ocorreu em 01/2023, e demonstrando a autora a

intenção de cancelamento do contrato, não há como manter a sentença de improcedência, pois

não pode a recorrente ser compelida a continuar com a contratação, sendo o cancelamento, direito do consumidor.

Assim, considerando que a contratação ocorreu em 01/2023 e que é fato incontroverso nos autos

o pagamento das parcelas vencidas em 30/04 a 30/09/2023, ainda, comprovado nos autos pela

requerida a utilização da plataforma até maio de 2024, tendo a autora ingressado com a demanda apenas em junho de 2024, voto pela reforma da r. sentença para rescindir o contrato objeto da lide

apenas a partir de junho de 2024, devendo serem canceladas cobranças à autora a partir desta data 01/06/2024. Ainda, em relação ao pedido contraposto, mantenho, porém diante da resolução proporcional do contrato, a quantia deverá ser reduzida para R$ 1.992,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, reformando em parte a r. sentença de

primeiro grau no sentido de:
DECLARAR
a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem

como determinar o cancelamento das cobranças à recorrente a partir de
01/06/2024
. Ainda,
j
ulgar procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar a recorrente, a pagar à

recorrida, a quantia proporcional de R$ 1.992,00 (mil novecentos e noventa e dois reais), valor que

deverá ser corrigido a contar da data em que deveria ter ocorrido cada pagamento, e juros de

mora a contar da citação.

Sem custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)